Tribunal: TJDFT
Processo: 0732646-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732646-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: HAILTON CEZAR MATEUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal (processo no 0722432-20.2021.8.07.0016), que tem como executado HAILTON CEZAR MATEUS. A decisão agravada extinguiu parcialmente execução fiscal. (ID 195395608): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Verificado que os títulos cujo código de natureza é 010 foram fundamentados em lei revogada e artigo inexistente, intimou-se o exequente para a substituição de tais CDAs, não sendo possível emenda, haja vista tratar-se de título nulo. Nada obstante, o exequente se limitou a requerer a penhora de ativos financeiros. É o breve relato. DECIDO. O juízo determinou a substituição dos títulos cujo código de natureza é 010, com base no art. 203 do CTN, haja vista que foram fundamentados em lei revogada e artigo inexistente, conferindo prazo para cumprimento. Contudo, o exequente não cumpriu a determinação estipulada. Nesse contexto, o Código de Processo Civil estabelece expressamente que: caso a parte autora não cumpra as diligências que lhe incumbir; e verificado a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, este será extinto sem resolução do mérito: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III. por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; A parte autora, portanto, deixou de promover os atos que lhe foram requisitados. Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE o processo, sem resolução do mérito, em razão do descumprimento das diligências determinadas, com suporte art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, apenas com relação às CDAs ns. 31540320164, 31540520165, 31540720166, 31539920167 e 31540120163. Sem custas e honorários. Determino o prosseguimento do feito no que se refere ao débito remanescente (CDAs ns. 31540920167 e 31541120160). Fica o exequente intimado a apresentar o cálculo atualizado apenas do débito remanescente conforme acima exposto. Na ocasião, manifeste-se acerca da possibilidade de aplicação do Provimento n. 13/2012 deste Tribunal ao presente caso. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que o Juízo na execução fiscal n° 0722432-20.2021.8.07.0016 extinguiu parcialmente a execução fiscal em razão da não-substituição do título executivo. Assevera que nesta instância recursal realiza a juntada do título executivo devidamente regularizada, a qual deve ser admitida em nome do princípio da eficiência previsto no art. 8° do CPC (ID 62568597). Assim, o agravante requer, no mérito, a reforma da decisão para “admitir a juntada do título executivo regularizado e se determinar o prosseguimento da execução fiscal”. (ID 62568595). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o ente público é isento de recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Intime-se o agravante para que comprove que juntou à origem as certidões de dívida ativa (CDAs) ao requerimento de retratação a que se refere o art. 332 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumprido isso, comunique-se ao Juízo de origem requisitando informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator